Tribunal: STF
Processo: Rcl 84029
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele estado, que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 2136521-44.2025.8.26.0000, determinou, em sede liminar, o fornecimento do medicamento Cladribina, já incorporado ao SUS, e declarou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que o custo anual do tratamento não ultrapassaria 210 salários mínimos.



    A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 60 e a tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral, que atribuem à Justiça Federal a competência para processar e julgar demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (eDOC nº 1, fls. 6-10).



    Defende que, à luz dos paradigmas mencionados, a União detém atribuição exclusiva para a aquisição e o financiamento do medicamento em questão, motivo pelo qual se mostra inadequada a fixação da competência da Justiça Estadual, por implicar a transferência indevida dessa obrigação aos entes subnacionais (eDOC nº 1, fl. 9).



    Relata que a ação foi inicialmente proposta, em 23 de março de 2025, na Justiça Federal, que, ao aplicar indevidamente regra de competência baseada no valor anual do tratamento — prevista apenas para casos de medicamentos não incorporados ao SUS —, declinou de sua competência. Os autos foram remetidos à Justiça Estadual, que, em um primeiro momento, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, após a interposição de agravo de instrumento pela parte autora, o TJSP deferiu a liminar (eDOC nº 1, fl. 2).



    Afirma que o Tribunal local reconheceu formalmente a incorporação do medicamento ao SUS, porém manteve a competência estadual para o custeio (eDOC nº 1, fl. 8). Segundo o reclamante, essa decisão desconsiderou os fluxos estabelecidos no Tema 1.234, que orientam a responsabilidade pelo fornecimento de fármacos incorporados ao sistema público de saúde.



    Esclarece, ainda, que foram opostos embargos de declaração com o intuito de sanar o vício apontado, mas a Corte local reiterou a decisão nos mesmos termos, insistindo na aplicação do critério de valor (eDOC nº 1, fls. 3-4).



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão que obrigou o Estado de São Paulo a fornecer o medicamento, bem como a remessa imediata dos autos à Justiça Federal (eDOC nº 1, fl. 11). 



    Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da tramitação dos processos “nº 0009178-48.2025.8.26.0114 (processo de conhecimento) e n.º 2136521-44.2025.8.26.0000 (agravo de instrumento)” até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da ação, com a cassação da decisão impugnada e a determinação de envio dos autos à Justiça Federal, em respeito à competência e aos fluxos definidos pelo STF nos paradigmas invocados (eDOC nº 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDOC nº 4, fls. 3-6):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Benacci Soares contra a r. Decisão por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo e da União Federal, foi indeferida a tutela provisória de urgência. 



    Sustenta a agravante, em síntese, que é portadora de esclerose múltipla com numerosas lesões cerebrais e medulares (CID 10 G35) de modo que sua enfermidade precisa ser urgente e adequadamente tratada para que não aconteça novo surto da doença com a instalação de novas sequelas neurológicas. Afirma não ser possível a substituição do medicamento Cladribina e que o relatório médico atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento. Aduz que o fármaco já foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e teve sua eficácia comprovada pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 8 de 12/9/2024. Assevera que a negativa estatal é inconstitucional e fere o direito à saúde. Requer a reforma da decisão com a concessão da tutela de urgência. 



    Regularmente processado o recurso com a outorga de efeito ativo (fls. 21/22), foi apresentada contraminuta (fls. 47/56 e 475/479). 



    É o relatório. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento. 



    Inicialmente, relevante salientar que a demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Federal, oportunidade em que foi reconhecida sua incompetência absoluta, uma vez que o custo total do tratamento não ultrapassa o montante de 210 salários mínimos, sendo, nessa hipótese, a Justiça Estadual competente para o processamento e julgamento da ação, conforme definido pelo Col. STF no Tema 1234 (fls. 176/177 dos autos de origem). 



    A União também já integra o polo passivo da ação, de modo que as preliminares suscitadas pelo Estado de São Paulo em suas contrarrazões se encontram prejudicadas. 



    No tocante à questão de fundo, em que pese o entendimento do MM. Juiz de origem, entendo estarem evidenciados os requisitos previstos no art. 300, do CPC para a concessão da tutela. 



    Verifica-se tratar-se de medicamento já incorporado no âmbito do SUS para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, conforme Portaria SECTICS/MS nº 62, de 27 de outubro de 2023. 



    E a agravante, embora seja portadora de esclerose múltipla, teve seu pedido administrativo indeferido (fls. 53 dos autos de origem), sob o fundamento de que referido fármaco não compõe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Esclerose Múltipla, definido pela Portaria SAS/MS nº 3 de 05/02/2021, embasamento o qual encontra-se notoriamente desatualizado, haja vista a Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 8 de 12/9/2024 que já inclui a Cladribina como hipótese de tratamento (fls. 246/360 dos autos de origem). 



    (...)



    [A]nalisando o caso concreto, verifica-se do relatório médico de fls. 41/43 (autos de origem) que a paciente foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2020 e apresenta numerosas lesões cerebrais e medulares, sendo-lhe prescrito o fármaco Cladribina para seu tratamento, a fim de diminuir a frequência dos surtos e melhora de seu prognóstico.



    Portanto, a necessidade específica do medicamento está bem demonstrada e os agravados (e seus erários) têm o dever de garantir à agravante seu direito fundamental a um tratamento digno para sua doença. Esse direito subjetivo não pode ser condicionado por formalidades, que, nesse caso específico, representariam a própria negação do direito fundamental da agravante ao tratamento de sua doença. 



    Além disso, verifica-se que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento reclamado. 



    Por conseguinte, ao menos sob um exame perfunctório, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar. 



    Por fim, anoto que o exame mais aprofundado da questão por certo ensejaria juízo de valor quanto ao mérito da própria ação principal, o que não se afigura possível, sob pena de supressão de instância. 



    Destarte, a r. Decisão comporta reforma, a fim de determinar que os agravados forneçam o medicamento Cladribina oral 10 mg, sem preferência por marcas, na quantidade e dosagens constantes da prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da r. Decisão de fls. 21/22, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento. 



    Nesse aspecto, o prazo assinalado de 05 dias para cumprimento, apesar da insurgência da União em sua contraminuta, por ora, não se mostra exíguo, na medida em que se trata de dispensação de medicamento já incorporado à lista padronizada do SUS. 



    Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou provimento ao recurso.” (grifos acrescidos)



    Em face dessa decisão, o Estado de São Paulo opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte local, nos seguintes termos (eDOC nº 4, fls. 9-11):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra o v. acórdão de fls. 594/599 (apenso digital), por meio do qual foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto por Camila Benacci Soares para determinar que o embargante e a União Federal forneçam o medicamento Cladribina oral 10mg, sem preferência por marcas, na quantidade e dosagens constantes da prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento. 



    Aponta o embargante omissão no corpo do acórdão consistente na desconsideração de que o medicamento se encontra no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de modo que, nos termos do julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 60, a atribuição para seu fornecimento é da União, devendo o processo ser deslocado para a Justiça Federal. 



    (...)



    É o relatório. 



    Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os rejeito. 



    Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos Julgadores inexistindo qualquer omissão a ser sanada. 



    Conforme restou decidido: ‘a demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Federal, oportunidade em que foi reconhecida sua incompetência absoluta, uma vez que o custo total do tratamento não ultrapassa o montante de 210 salários mínimos, sendo, nessa hipótese, a Justiça Estadual competente para o processamento e julgamento da ação, conforme definido pelo Col. STF no Tema 1234 (fls. 176/177 dos autos de origem). A União também já integra o polo passivo da ação, de modo que as preliminares suscitadas pelo Estado de São Paulo em suas contrarrazões se encontram prejudicadas.’



     Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento. 



    Na verdade, pretende o embargante manifestar inconformismo com o conteúdo do julgado. 



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, para manter o v. Acórdão tal como proferido.” (grifos acrescidos)



    O reclamante tem razão. 



    No julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, esta Corte estabeleceu critérios objetivos para a fixação da competência jurisdicional e a definição do ente federativo responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Confira-se:



    “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.”



    (RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    No caso concreto, conforme documentação juntada aos autos (eDOC nº 3, fl. 182), o medicamento pleiteado — Cladribina 10mg — integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), constando na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).



    Em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos. 



    Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização.



    Dessa forma, aplicando-se as diretrizes firmadas ao caso concreto,a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Federal. Isso porque a responsabilidade pela aquisição e custeio do referido medicamento é da União, conforme definido no pacto federativo homologado por esta Corte.



    Ao afastar esses critérios e imputar ao Estado de São Paulo a obrigação de fornecer o fármaco, a decisão reclamada contrariou diretamente a tese firmada no Tema 1.234 e violou a Súmula Vinculante nº 60, que determina a observância obrigatória dos fluxos pactuados entre os entes federativos e homologados por este Supremo Tribunal Federal.



    Saliento que esse entendimento tem sido reiteradamente consolidado por ambas as Turmas desta Corte em casos análogos. Nesse sentido: Rcl 81.874/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/07/2025; Rcl 80.826/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/06/2025; e Rcl 80.828/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/06/2025.



    Registre-se, ademais, que a regra de competência vinculada ao valor anual do tratamento, prevista no item 6 da tese fixada no Tema 1.234-RG, destina-se exclusivamente a hipóteses que envolvam medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas devidamente registrados na ANVISA. Tal critério, portanto, não se aplica ao presente caso.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para:



    (i) CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2136521-44.2025.8.26.0000;



    (ii) DETERMINAR a imediata remessa dos autos à 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas do TRF da 3ª Região, Seção Judiciária de São Paulo, para que o feito prossiga perante o referido juízo, visto que prevento (art. 59 do CPC); e



    (iii) ESTABELECER que, caso o Estado de São Paulo já esteja fornecendo o medicamento ou os insumos à parte beneficiária por força da decisão ora cassada, o fornecimento deverá ser mantido, até nova deliberação do juízo federal competente, facultada a reavaliação da medida de ofício ou a requerimento das partes (art. 64, § 4º do CPC).



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente